Tribunal: TJBA
Processo: 8014476-83.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8014476-83.2021.8.05.0250

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSIVAL SILVA SANTOS

Advogado(s):
MAURINO CEZIMBRA TAVARES JUNIOR, LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO E AMEAÇA (CP, ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II E ART. 147) – DECISÃO DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTANDO INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DE OUTRA NATUREZA QUE, SEM RESTAR INDUVIDOSA A AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’, DEVE SER EXAMINADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Decisão de Pronúncia determinando a submissão do Réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 2898916) por suposta prática de delitos tipificados no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, e art. 147-A, §1º, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, sem possibilitar defesa à vítima e por razões da condição de sexo, bem como crime de ameaça), c/c o art. inciso II, da Lei nº 11.340/06 (violência doméstica).

II –
Pleito defensivo arguindo que o Recorrente não deve ser julgado pelo Tribunal do Júri em virtude da inexistência de dolo na sua conduta, com a consequente desclassificação dos fatos para crime de lesões corporais. Subsidiariamente, requer “
a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e feminicídio, pronunciando-se o réu apenas com a qualificadora da asfixia
”, além de assegurar-se o direito de recorrer em liberdade.

III -
A materialidade dos fatos se acha suficientemente comprovada através de Relatório Médico onde descritas as lesões sofridas pela vítima, corroborado pelos registros fotográficos e demais peças que instruem o Inquérito Policial nº 277/2021, entre as quais o Boletim de Ocorrência nº 00021115/2021-A01 e respectivos depoimentos testemunhais. De outra parte, avultam indícios suficientes da autoria, circunstância que deflui, até mesmo, da própria tese defensiva, consistente na pretendida desclassificação dos fatos para crime diverso, de outra natureza.

IV -
Nos processos dos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito, e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. Sem que se possa afastar, de plano, a presença de
“animus necandi”
, a dúvida quanto à existência de dolo há de ser resolvida, nessa fase processual, em benefício da sociedade (
in dubio pro societate
).

V –
O panorama probatório arrecadado na fase do sumário de culpa não se presta a elidir, induvidosamente, a presença de
animus necandi
n
a conduta do Recorrente

a ponto de autorizar o afastamento monocrático da competência do Tribunal do Júri.

VI -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

VII
–
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8014476-83.2021.8.05.0250
, da Comarca de SIMÕES FILHO/BA, Recorrente
JOSIVAL SILVA SANTOS
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.

Salvador/BA, 28 de março de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator